Tribunal: TJBA
Processo: 8035524-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035524-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IVINA LOURENA DE CARVALHO SILVA

Advogado(s)
:
JOSENILSON BARBOSA DE SANTANA

AGRAVADO: JEAN DA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
CLEYSE CERQUEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. A agravante, pessoa natural, alega hipossuficiência econômica, apresentando documentação que atesta sua situação financeira precária, incluindo certidão de desemprego, extrato bancário negativo, consulta ao Serasa e Declaração de Imposto de Renda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos legais para obtenção do benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção legal de hipossuficiência e dos elementos de prova apresentados.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade da justiça àqueles com insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência por pessoa natural, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, pode ser afastada mediante prova em contrário, o que não ocorreu nos autos.

4. A documentação juntada aos autos comprova a situação de desemprego da agravante e saldo bancário negativo, além de endividamento, não tendo a decisão recorrida enfrentado adequadamente tais provas.

5. A jurisprudência reconhece a validade da presunção de hipossuficiência quando corroborada por documentos que evidenciam a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A presunção legal de hipossuficiência econômica de pessoa natural é válida quando amparada em elementos documentais idôneos. 2. O indeferimento da gratuidade da justiça exige fundamentação idônea que afaste essa presunção.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 0003432-22.2017.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 17.04.2018; TJ-BA, AI nº 0020020-07.2017.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 22.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8035524-33.2025.8.05.0000, oriundos da 9ª Vara de Família da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante IVINA LOURENA DE CARVALHO SILVA e como agravado JEAN DA CONCEICAO SILVA.

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA